Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710245-83.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: SARAH HANNY ALVES PEIXOTO AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por SARAH HANNY ALVES PEIXOTO contra a r. sentença exarada sob o ID 72810548, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem análise de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista a desobediência à determinação de emenda. A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 72810550) e deixou de recolher o preparo, visto que a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (ID 72810548). Em petitório colacionado sob o ID 75708413, a apelante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que o advogado que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 72810530). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 15:35:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora